Tribunal: STF
Processo: HC 251880
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO IMPUGNADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CORREÇÃO DO ERRO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JULGUE COMO DE DIREITO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Camila da Silva Rodrigues, advogada, em benefício de Cayo Ferreira da Silva, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2024, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 760.934/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Piraí/RJ condenou o paciente, na Ação Penal n. 0000033-06.2019.8.19.0006, às penas de cinco anos e três meses de reclusão e mil, duzentos e vinte e quatro dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4).



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram a Apelação Criminal n. 0000033-06.2019.8.19.0006 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo a 2ª Câmara Criminal desprovido o apelo defensivo e provido o ministerial para condenar o paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes. Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ENVOLVIMENTO DE MENOR E COMETIMENTO DO ILÍCITO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. Preliminares afastadas. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas. Os depoimentos judiciais, em relação à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam fatos coincidentes. Ademais, TODOS os relatos estão alicerçados em FARTA prova documental, conforme pontuado ao longo deste ’decisum’. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS e PROVIMENTO DO MINISTERIAL, a fim de condenar GILEADE, ALDAIR, FABRÍCIO, WEMERSON, WASHINGTON, ROBERTA, MATHEUS, IVAN, GABRIEL e CAYO pela prática do crime de tráfico de drogas. Juízo de reprovação imposto a ALDAIR, GILEADE e FABRÍCIO também pelo crime de associação para o tráfico” (e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 760.934 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Teodoro Silva Santos, em 14.3.2024, concedido parcialmente a ordem “apenas para absolver o Paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, mantida, no mais, a condenação” (fl. 12, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente fora absolvido pelo Excelentíssimo Ministro Teodoro Silva Santos quanto ao delito previsto no artigo 33 da lei de drogas diante da ausência de materialidade, já que nenhum entorpecente fora apreendido durante a operação”, contudo, “ao se referir a dosimetria da pena, ao invés de fazê-la relativa ao delito do artigo 35 da lei de drogas, já que, conforme destacado acima, absolveu o paciente e todos os corréus do delito do artigo 33, em evidente erro material, o fez com relação do delito de tráfico” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinala estar demonstrada “a pena equivocada de 13 anos, referente ao delito previsto no artigo 33 da lei 11.343/06 atribuída ao paciente, comprovando o constrangimento ilegal sofrido” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “a manutenção equivocada da repreenda de 13 anos, 4 meses e 8 dias relativa do delito de tráfico de drogas, ao invés de 7 anos, 3 meses e 3 dias relativa ao delito de associação para o tráfico, vem prejudicando substancialmente o paciente a medida em que se vê impossibilitado de usufruir dos direitos que lhe assistem na fase de execução penal” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



      “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Concessão da liminar, para suspender os efeitos do acórdão no que tange à pena aplicada ao paciente;



    b) No mérito, que seja concedida a ordem para corrigir o erro material no acórdão e adequar a condenação ao crime de associação para o tráfico para 7 anos, 3 meses e 3 dias, nos termos do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com a devida redução da pena; 



    c) Seja oficiada a Vara de Execuções Penais a proceder à retificação da pena e o cálculo para fins de progressão de regime no processo de execução nº 0234752-16.2017.8.19.0001; 



    d) Por fim, requer a intimação desta patrona antes do julgamento do mérito do recurso de Habeas Corpus, uma vez que possuem INTERESSE EM FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL, na modalidade VIDEOCONFERÊNCIA. Isso porque, conforme art. 91 do Regimento Interno do STJ, os recursos de Habeas Corpus independem de pauta, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    6. Em 23.4.2025 foram requisitadas informações ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que confirmasse se a ordem concedida foi para absolver o paciente pelo delito de tráfico de drogas ou por associação para o tráfico de drogas, em razão do suposto erro material existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão proferida no Habeas Corpus n. 760.934, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    7. Em 9.5.2025, por meio do Ofício n. 101.867/2025, o Relator, Desembargador Convocado ao Superior Tribunal de Justiça, Otávio de Almeida Toledo, informou que, “em decisão publicada no dia 18/03/2024, o Ministro Teodoro Silva Santos, então Relator, concedeu parcialmente a ordem apenas para absolver o Paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, mantida, no mais, a condenação” (fl. 3, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 760.934/RJ.



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada de forma colegiada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    11. No presente caso, pleiteia-se a correção de erro material na decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual a fundamentação tratou do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), enquanto o dispositivo absolveu o paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/06).



    Requisitadas informações, verifica-se pelo Ofício n. 101.867/2025 encaminhado pelo atual Relator, Desembargador convocado no Superior Tribunal Otávio de Almeida Toledo, a ausência de atuação de ofício e a persistência da contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. 



    Extrai-se, ainda, do andamento processual, que a decisão monocrática não foi objeto de recurso no Superior Tribunal de Justiça e transitou em julgado em 19.4.2024.



    12. A defesa pleiteia, neste Supremo Tribunal, a retificação do ato coator, para que seja alterado o Relatório da Situação Processual Executória (e-doc. 8) no qual consta como pena aplicada na Ação Penal n. 0000033-06.2019.8.19.0006, treze anos, quatro meses e oito dias, pelo delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    13. Tem-se na espécie vertente manifesto equívoco na decisão impugnada a impor a concessão da ordem de ofício para correção de erro material.



    Como demonstrado pela defesa, o ato coator, apesar de consignar que não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e registrar, na fundamentação, que “a absolvição do Paciente pelo delito de tráfico de drogas é medida impositiva”, concedeu a ordem para absolvê-lo pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 



    O trânsito em julgado do ato coator não configura óbice à retificação do evidente erro material, conforme harmônica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REFORMOU - E NÃO ANULOU - O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINANDO A LIBERDADE DO PACIENTE. ERRO MATERIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, quando os fundamentos lançados no acórdão do Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a conclusão do julgamento fora pela reforma parcial daquela decisão. 2. O emprego do verbo 'anular', em substituição ao termo 'reformar parcialmente', configura, na espécie, mero erro material, o qual pode ser sanado a qualquer tempo, independentemente da eventual oposição de embargos de declaração. 3. Habeas corpus indeferido” (HC n. 94.079, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1.8.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes. 2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a ordem de ofício” (HC n. 180.158 AgR-QO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2020).



    “QUESTÃO DE ORDEM, DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DE PROCESSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Precedente. Questão de Ordem resolvida, com a declaração de nulidade do julgamento que se deu em 21.10.2014 e o reconhecimento do trânsito em julgados dos autos ocorrido em 6.10.2014” (ARE n. 719.203 ED-QO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2014).



    No mesmo sentido é, por exemplo, a decisão monocrática, de minha relatoria, no Habeas Corpus n. 181.246, DJe 18.2.2020:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NÃO CONHECIDO O HABEAS CORPUS POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL NA DECISÃO IMPUGNADA: MATÉRIA SUSCITADA E APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO AMPLA DA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRIJA O ERRO MATERIAL E PROSSIGA NO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO”.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar à autoridade coatora seja retomado o julgamento para se superar a contradição identificada entre a fundamentação e o dispositivo do Habeas Corpus n. 760.934/RJ, concluindo-se, na forma do direito vigente, a prestação jurisdicional pleiteada. 



    Oficie-se ao Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, atual Relator do Habeas Corpus n. 760.934/RJ, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Oficie-se ao juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Piraí/RJ a ele remetendo cópia desta decisão.



    Remeta-se, com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora